Tribunal: TJPA
Processo: 0004057-70.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRÁFICO DE DROGAS ? SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO ? IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese o apelante negar os fatos, não se desincumbiu de colacionar elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 70) que atesta a natureza e quantidade da droga (22 petecas de cocaína, pesando 13,7g), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria da apelante na prática do crime de tráfico de drogas, portanto, inviável absolvição por insuficiência probatória e pelos mesmos motivos inviável a desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas).APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS) ? INVIABILIDADE. 2. Consoante certidão de fls. 102 o acusado não preenche o requisito de ?bons antecedentes?, motivo pelo qual inviável a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei de drogas.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ANDRÉ FELIPE CABRAL DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004057-70.2014.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO - IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese o apelante negar os fatos, não se desincumbiu de colacionar elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 70) que atesta a natureza e quantidade da droga (22 petecas de cocaína, pesando 13,7g), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria da apelante na prática do crime de tráfico de drogas, portanto, inviável absolvição por insuficiência probatória e pelos mesmos motivos inviável a desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas).

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS) - INVIABILIDADE. 2. Consoante certidão de fls. 102 o acusado não preenche o requisito de ¿bons antecedentes¿, motivo pelo qual inviável a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei de drogas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ANDRÉ FELIPE CABRAL DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004057-70.2014.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

ANDRÉ FELIPE CABRAL DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 08.03.2014 após denuncia anônima, policiais militares se dirigiram a rua apinagés e diante das características passadas, avistaram o acusado e em revista foi encontrado na posse de 22 embalagens de substância conhecida por cocaína.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou André Felipe Cabral da Silva pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória, caso não seja esse o entendimento pugna pela desclassificação para uso próprio e alternativamente aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior
.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há depoimentos testemunhais de policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão do acusado. Declararam, tanto em sede policial como em juízo, que em ronda e após denúncia anônima se direcionaram ao local indicado e pelas características repassadas avistaram o acusado, que após ser revistado foi encontrado na posse de 22 petecas de cocaína.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Em que pese o apelante negar os fatos, não se desincumbiu de colacionar elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 70) que atesta a natureza e quantidade da droga (22 petecas de cocaína, pesando 13,7g), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria da apelante na prática do crime de tráfico de drogas, portanto, inviável absolvição por insuficiência probatória e pelos mesmos motivos inviável a desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas).

Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa
.

In casu
, consoante certidão de fls. 102 o acusado não preenche o requisito de ¿bons antecedentes¿, motivo pelo qual inviável a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei de drogas.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora